Tribunal: TJDFT
Processo: 0707627-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE CONJUNTA DO BEM PELOS LITIGANTES. USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. POSSE DECORRENTE DE COMODATO. ANIMUS DOMINI. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do eventual cumprimento dos requisitos legais para o reconhecimento da aquisição originária da propriedade do imóvel objeto da demanda, por usucapião especial urbana ou por usucapião familiar.

2. A usucapião consiste em modo originário de aquisição da propriedade, o que demanda a implementação de dois elementos básicos: a) a posse e b) o tempo. 2.1. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado.

3. A usucapião familiar está prevista no art. 1240-A do Código Civil, e, para reconhecimento do aludido instituto é necessário exercer “por 2 (dois) anos ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade dividia com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família”.

4. No caso em deslinde, observa-se, inicialmente, que a situação jurídica não se enquadra na moldura estabelecida pelo referido dispositivo legal, o que impede o reconhecimento da usucapião familiar, não sendo necessário nem mesmo analisar os demais requisitos.

5. A usucapião especial urbana, por sua vez, se encontra prevista no art. 183 da Constituição Federal e, no âmbito infraconstitucional, no art. 1240 do Código Civi. 5.1. De acordo com a regra prevista nos aludidos artigos, para reconhecimento da pretensão referente à aquisição da propriedade a partir da usucapião especial urbana é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) exercício ininterrupto e sem questionamento, por 5 (cinco) anos, de posse em área urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados; b) utilização do bem pelo pretendente para sua moradia ou de sua família; e c) não ser o possuidor proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

6. No caso examinado a situação jurídica decorrente da permanência da ré na posse do bem é derivada de comodato celebrado informalmente com o ex-companheiro, tratando-se, em verdade, de posse precária, imprópria para a configuração da usucapião, em virtude da ausência do animus domini.

7. Recurso conhecido e desprovido.